Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003923-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), BRUNO DA SILVA BRITO - CPF: 054.696.821-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JANDIRA ALVES SOARES - CPF: 336.849.281-00 (VÍTIMA), MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA - CPF: 022.258.861-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY ROSA LIMA (VÍTIMA), K. O. D. A. - CPF: 095.243.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, CRISE SANITÁRIA DO AMBIENTE PRISIONAL

E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - ROUBO DE BENS E VALORES - CONCURSO DE TRÊS AGENTES SENDO UM ADOLESCENTE - GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA [FACA] - VÍTIMA COM IDADE INFERIOR 12 (DOZE) ANOS - VÍTIMAS AGREDIDAS, AMORDAÇADAS [COM FITA CREPE], AMARRADAS [COM
“ENFORCA GATO”
] E TRANCADAS EM UM QUARTO DA RESIDÊNCIA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - PREMISSAS DO STJ -
PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE -
REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS -
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIA - ARESTOS

DO TJMT E STJ -
OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ - IMPERTINÊNCIA - ORIENTAÇÕES DO STF E STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [AMEAÇAS DE MORTE ÀS VÍTIMAS PROFERIDAS PELO PACIENTE] - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA [CRIMES PATRIMONIAIS] - PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA D A ORDEM PÚBLICA -

JULGADOS DO STJ E TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

ORDEM DENEGADA
.

A forma de execução do roubo à residência - concurso de 3 (três) pessoas, sendo um adolescente; emprego de arma branca [faca] e um simulacro de arma de fogo; restrição à liberdade das vítimas - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, HC no 604.879/SP.; STJ, HC no 597.638/RJ)

A prisão preventiva apresenta-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG).

Se
o paciente tem 30 (trinta) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento
apto a demonstrar que ele se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes],
a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ mostra-se impertinente.

O risco de contaminação pelo COVID-19 não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF no 347/DF; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ; RCD no HC no 557.429/SP; AgRg no HC no 602.270/SP).

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante das circunstâncias do crime [ameaças de morte às vítimas proferidas pelo paciente], da reiteração delitiva específica [crimes patrimoniais] do paciente e da prática, em tese, de novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto.
(STJ, RHC no 135.036/TO;
TJMT, RSE no 143169/2016)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003923-05.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDESS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): BRUNO DA SILVA BRITO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO DA SILVA BRITO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (NU 1001960-47.2021.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma branca] e corrupção de menor - art. 157, § 2o, II, V e VII, §2o, I, do CP, e art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 4)
“a crise sanitária do ambiente prisional, efetivamente demonstrada pelo estado de aglomeração que culminou em contágio e posterior interdição judicial já ultrapassada, aponta rigor à observação da Recomendação 62 do STJ”
; 5)
“a viabilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas”
não teria sido considerada.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 79077039), com documentos (ID 79077045/ID 79077045).

Prequestiona o art. 5o, LXV e LXVI, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 282, art. 310, I e II, art. 319, art. 321, art. 312, § 2o, art. 313, § 2o, art. 315, § 1o, art. 321, e art. 387, §1o, todos do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 79325965).

O Juízo singular prestou informações

(ID 80145467).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas - Busca-se a restituição do status libertatis ao paciente, ainda que condicionado à imposição de medidas alternativas à prisão - Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva, vez que o próprio supostamente é faccionado da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, tendo ele e seu comparsa, punhados de arma de fogo e arma branca (faca), invadido a residência das vítimas, as quais foram ameaçadas, amordaçadas e trancafiadas, sendo uma delas menor de 18 (dezoito) e outra menor de 12 (doze) anos, circunstâncias essas, que, somado-se ao risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente possui em seu desprestígio duas ações penais definitivas (PEP n. 0123452-09.2018.8.09.0093), ambas pela prática de crimes contra o patrimônio, e recentemente havia sido beneficiado com a progressão regimental, e tão logo voltou a perpetrar crimes, demonstram sua inescrupulosidade, propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade do increpado, e em face da sua contumácia delitiva (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse e. Tribunal) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta, periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena - Revogação da custódia cautelar em razão da pandemia pelo novo coronavírus se mostra de toda incongruente - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 81115483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 7.3.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva,
“com as razões expostas na decisão oral”,
quais sejam a
“gravidade em concreto a justificar a garantia da ordem pública, que emerge do delito violento ocasionado com ingresso no domicilio, o qual demonstra periculosidade alarmante; a existência de várias vítimas na residência, com idades inferior a 18 e 12 anos, além do fato da idade foram agredidas amordaçadas e trancafiadas, o que revela periculosidade e gravidade em concreto da ação. Somando-se a esses vetores o emprego de arma de fogo e de arma branca... fazendo que sejam exponencializadas a gravidade da ação [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - PJE NU 1001960-47.2021.8.11.0004 - ID 80145467)

Em 23.3.2021, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Mariano Augusto Arantes de Paula (PJE NU 1002316-42.2021.8.11.0004).

Em 24.3.2021, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória (PJE NU 1002316-42.2021.8.11.0004).

Os pacientes foram citados em 25.3.2021(PJE NU 1002316-42.2021.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria praticado roubo de 3 (três) aparelhos celulares,

um
“porta joias”
contendo, dentre outras peças, 37 (trinta e sete) pares de brinco, 36 (trinta e seis) pingentes, 11 (onze) pulseiras, 11 (onze) correntes, 3 (três)
piercing
, 24 (vinte e quatro) anéis [avaliados em aproximadamente R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais], além de 3 (três) cheques preenchidos nos valores de R$500,00 (quinhentos reais), R$300,00 (trezentos reais) e R$270,00 (duzentos e setenta reais) e o valor de R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais), em dinheiro, mediante concurso de três agentes, dentre os quais o adolescente Kaique Oliveira de Araújo, e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e arma branca [faca], contra as vítimas [inclusive com idade inferior a 12 (doze) anos], que foram agredidas, amordaçadas [com fita crepe], amarradas [com
“enforca gato”
] e trancadas em um quarto da residência (PJE NU 1001960-47.2021.8.11.0004)
.

A forma de execução do roubo à residência - concurso de 3 (três) pessoas, sendo um adolescente; emprego de arma branca [faca] e um simulacro de arma de fogo; restrição à liberdade das vítimas - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.11.2020).

Noutro giro, a prisão preventiva apresenta-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Quanto à crise sanitária do ambiente prisional
,
em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente tem 30 (trinta) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento
que demonstre se encontrar em grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

Não bastasse,
“a interdição parcial da Cadeia Pública de Barra do Garças terminou em 16.2.2021 e os presos diagnosticados com o novo coronavírus foram liberados pelo médico para convivência com os demais presos, diante das melhoras clínicas”
(TJMT, HC NU 1001341-32.2021.811.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2021).

O risco de contaminação pelo COVID-19 não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF no 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; RCD no HC no 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; AgRg no HC no 602.270/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em roubo grave, bem como que seria a pessoa
“que

estava na posse de um revólver”
[simulacro], que permaneceu apontado para a cabeça da vítima Valdecy Rosa Lima durante toda a ação criminosa, sendo que
“a todo momento dizia para o agente que estava com a faca mata ele, mata logo, acaba com isso”
, conforme declarações dessa vítima, perante a autoridade policial (PJE NU 1001960-47.2021.8.11.0004)
.

Além disso, o paciente possui condenações roubo majorado, corrupção de menor e furto qualificado, e foi preso em flagrante [em 7.3.2021], após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto [em 19.1.2021], mediante condições - “
c) Não portar qualquer tipo de arma; d) Não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização do Juiz, devendo comunicar à Escrivania Criminal qualquer mudança de endereço; e) Exercer trabalho honesto; f) Manter bom relacionamento com a família e a comunidade em geral; g) Não cometer outras infrações”
- (SEEU 0123452-09.2018.8.09.0093/Vara de Execuções Penais/Jataí/GO).

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante das circunstâncias do crime [ameaças de morte às vítimas proferidas pelo paciente], da reiteração delitiva específica [crimes patrimoniais] do paciente e da prática, em tese, de novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto
(STJ, RHC no 135.036/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro 24.11.2020;
TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021